Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENDIMENTOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de penhora de quantia depositada em fundo de aposentadoria complementar titularizada pela agravada.
2. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada complementar (proventos de aposentadoria), em razão de sua natureza alimentar.
3. Por isso, deve ser mantida a correta decisão interlocutória agravada, tendo em vista que os valores questionados se encontram protegidos pela impenhorabilidade, nos termos da regra estabelecida no art. 833, inc. IV, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.